Tribunal: TJSP
Processo: 1007541-88.2019.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-29
Data de publicação: 2020-11-29

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Negativação indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito - Sentença de procedência parcial – Insurgência da financeira ré ao fundamento de que inexistiu dano moral passível de reparação – Tese descabida - Dano moral configurado em razão do evidente transtorno, angústia e frustração trazidas pela negativação indevida - Damnum in re ipsa – Indenização

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Negativação indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito - Sentença de procedência parcial – Insurgência da financeira ré ao fundamento de que inexistiu dano moral passível de reparação – Tese descabida - Dano moral configurado em razão do evidente transtorno, angústia e frustração trazidas pela negativação indevida - Damnum in re ipsa – Indenização devida – Arbitramento que deve ser realizado segundo o critério da prudência e razoabilidade – Peculiaridades do caso examinado (profissão do demandante não informada e existência de 10 negativações desabonaras não impugnadas no período compreendido entre 2015 a 2019) que recomendam a redução da indenização de R$10.000,00 para R$6.000,00 - Procedência redimensionada nesta instância ad quem – Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000976585
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007541-88.2019.8.26.0297, da Comarca de Jales, em que é apelante ATIVOS S.A.
SECURITIZADORA
DE
CRÉDITOS
FINANCEIROS,
é
apelado
CILENO
THEODORO LISBOA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 29 de novembro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007541-88.2019.8.26.0297 - Jales - Voto no 42688 - hb
2
VOTO No: 42688
APEL. N°: 1007541-88.2019.8.26.0297
COMARCA: Jales (2a V. Cív.)
APTE.: Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros (R)
APDO.: Cileno Theodoro Lisboa da Silva (A)
RESPONSABILIDADE CIVIL
Negativação indevida do
nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito -
Sentença de procedência parcial
Insurgência da
financeira ré ao fundamento de que inexistiu dano moral
passível de reparação
Tese descabida - Dano moral
configurado em razão do evidente transtorno, angústia e
frustração trazidas pela negativação indevida - Damnum
in re ipsa Indenização devida Arbitramento que deve
ser
realizado segundo o critério da prudência e
razoabilidade
Peculiaridades do caso examinado
(profissão do demandante não informada e existência de
10 negativações desabonaras não impugnadas no período
compreendido entre 2015 a 2019) que recomendam a
redução da indenização de R$10.000,00 para
R$6.000,00 - Procedência redimensionada nesta instância
ad quem Recurso provido em parte.
1. Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de
débito c.c. indenização por moral (negativação indevida do nome do
autor nos órgãos de proteção ao crédito em razão de débito
desconhecido, fls. 01/08 e 14/15) intentada por Cileno Theodoro Lisboa
da Silva em face de Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros,
julgada procedente pela r. sentença de fls. 185/188, de relatório a este

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007541-88.2019.8.26.0297 - Jales - Voto no 42688 - hb
3
integrado, para declarar a “inexigibilidade do contrato descrito na
prefacial” e condenar a ré ao pagamento de R$10.000,00 a título de
indenização por dano moral. Em razão da sucumbência, a ré foi
incumbida de arcar com as custas, despesas processuais e honorários
advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da condenação.
Apelou a ré em busca da reforma alegando, em
síntese, que (1) não há dano moral passível de reparação e (2) o
quantum indenizatório deve ser reduzido (fls. 190/196).
A insurgência é tempestiva, foi respondida e é isenta
de preparo (art. 98 do Código de Processo Civil).
É o relatório.
2. O recurso comporta provimento em parte.
3. De proêmio, é imperioso destacar que, por
ausência de irresignação da instituição financeira interessada, tornou-
se imutável o capítulo da r. sentença que declarou a inexigibilidade da
dívida descrita na petição inicial, limitando-se a lide recursal em aferir
se a autora-apelada efetivamente sofreu dano moral passível de
reparação.
Fixada essa premissa, passa-se à análise do mérito
recursal.
4. O pedido de afastamento da indenização por dano
moral não comporta acolhimento.
De feito, a ofensa moral reclamada é resultante
inexorável dos transtornos, angústia e frustração causados ao apelado,
que viu seu nome ser inscrito indevidamente em órgãos de proteção ao
crédito, sendo obrigado a contratar advogado a fim de propor a presente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007541-88.2019.8.26.0297 - Jales - Voto no 42688 - hb
4
ação e ver declarada a nulidade do débito em questão.
É damnum in re ipsa, que importuna desde logo o
sujeito passivo do injusto desfalque, não se tratando de mero
desassossego não indenizável.
Também
não
há
falar
em
preexistência
de
negativação como suposto óbice à condenação pelo dano moral
infligido, nos termos da Súmula STJ no 385, eis que não se comprovou
a existência de nenhuma nódoa desabonadora anterior àquela descrita
na prefacial (inscrição realizada em 15.03.2016, fls. 14/15 e 145/146).
Por tais motivos, deve permanecer o dever de
indenizar imposto na instância originária.
5. No que tange ao quantum indenizatório, é certo
que, de um lado, há que dissuadir o autor do ilícito ou responsável para
não reiterar a conduta lesiva (valor de desestímulo) e, de outro,
compensar a vítima pelo vexame, humilhação ou transtorno a que
acometida. Não pode, entretanto, o dever reparatório ser convertido em
instrumento propiciador de vantagem exagerada ou de enriquecimento
ilícito nem tampouco ser irrisório.
Na fixação do quantum, por tais motivos, leva-se em
conta o perfil econômico da vítima (profissão não informada), a
capacidade patrimonial da entidade ofensora (instituição financeira de
grande porte), as circunstâncias do caso concreto (devedor contumaz
que apresentou 10 negativações desabonaras não impugnadas no
período compreendido entre 2015 a 2019, fls. 145/146) e a repercussão
social do dano.
Desta feita, sob o influxo do critério prudencial e da
razoabilidade, a indenização pelo dano moral deve ser reduzida de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007541-88.2019.8.26.0297 - Jales - Voto no 42688 - hb
5
R$10.000,00 para R$6.000,00, quantia essa mais condizente com a
hipótese examinada.
6. Isto posto dá-se provimento em parte ao recurso a
fim de reduzir a indenização por dano moral de R$10.000,00 para
R$6.000,00, nos termos do item precedente.
Em razão da redução da base de cálculo utilizada
para o cálculo dos honorários advocatícios, rearbitra-se a verba
honorária em favor do autor em 20% do valor da condenação, não
havendo falar em reformatio in pejus porque a honorária resultante do
rearbitramento nesta instância ad quem (20% de R$6.000,00 =
R$1.200,00) é inferior àquela fixada em primeira instância (15% de
R$10.000,00 = R$1.500,00).
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica